Tribunal: TJES
Processo: 0001227-05.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE PIÚMA.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E INCIDÊNCIA. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo
Município de Piúma
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora municipal para condenar o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos, bem como da diferença de adicional de férias considerando 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, tenha sido tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013;
(ii) estabelecer se há erro na condenação ao pagamento da diferença do adicional de férias de 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, uma vez que elas não apresentam dispositivos expressos ou implícitos que revoguem a norma, nem tratam integralmente da matéria.

4)
A literalidade do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exige, para revogação de norma anterior, previsão expressa, incompatibilidade ou regulamentação integral pela norma posterior, o que não se verifica no caso.

5)
O art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reforça a subsistência da gratificação de regência de classe ao estabelecer que a remuneração do magistério inclui as vantagens pecuniárias previstas em lei.

6)
A gratificação de regência de classe incide sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 de férias, em conformidade com a legislação municipal e precedentes deste Tribunal.

7)
Relativamente ao pagamento da diferença de férias de 2021, verifica-se que a condenação se restringe às verbas vencidas à época do ajuizamento da ação, conforme a planilha juntada nos autos, não incluindo o montante indicado pelo ente público como já adimplido.

8)
A sentença deve ser ajustada para reconhecer o erro material quanto à sucumbência mínima da servidora, sem prejuízo da condenação exclusiva do ente público aos honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias enquanto o servidor estiver no exercício da regência de classe. 3. A ação é parcialmente procedente, sendo cabível a condenação exclusiva do Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sucumbência da servidora é mínima.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 10.10.2024. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001247-93.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001181-16.2021.8.08.0062, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-05.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: MARCIA MOREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE PIÚMA.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E INCIDÊNCIA. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo
Município de Piúma
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora municipal para condenar o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos, bem como da diferença de adicional de férias considerando 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, tenha sido tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se há erro na condenação ao pagamento da diferença do adicional de férias de 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, uma vez que elas não apresentam dispositivos expressos ou implícitos que revoguem a norma, nem tratam integralmente da matéria.

4)
A literalidade do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exige, para revogação de norma anterior, previsão expressa, incompatibilidade ou regulamentação integral pela norma posterior, o que não se verifica no caso.

5)
O art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reforça a subsistência da gratificação de regência de classe ao estabelecer que a remuneração do magistério inclui as vantagens pecuniárias previstas em lei.

6)
A gratificação de regência de classe incide sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 de férias, em conformidade com a legislação municipal e precedentes deste Tribunal.

7)
Relativamente ao pagamento da diferença de férias de 2021, verifica-se que a condenação se restringe às verbas vencidas à época do ajuizamento da ação, conforme a planilha juntada nos autos, não incluindo o montante indicado pelo ente público como já adimplido.

8)
A sentença deve ser ajustada para reconhecer o erro material quanto à sucumbência mínima da servidora, sem prejuízo da condenação exclusiva do ente público aos honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e não fora revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias enquanto o servidor estiver no exercício da regência de classe. 3. A ação é parcialmente procedente, sendo cabível a condenação exclusiva do Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sucumbência da servidora é mínima.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 10.10.2024. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001247-93.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001181-16.2021.8.08.0062, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se
Município de Piúma
contra a r. sentença que acolheu os pedidos da servidora Márcia Moreira de Araújo para condená-lo ao pagamento de verbas previstas na legislação local e seus reflexos, relacionadas ao exercício da docência.

O cerne da controvérsia se restringe em aferir se houve revogação expressa ou tácita da gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelas leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013.

Quanto à
gratificação de regência de classe
, cumpre observar que a matéria é regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, cujo art. 1º preceitua, com inequívoca clareza, que
“o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe”
.

Sobredito dispositivo normativo não deixa margem a interpretações que contrariem sua literalidade, assegurando o direito dos servidores que se enquadrem em sua hipótese de incidência.

Ao examinar as normas subsequentes invocadas pelo apelante, verifica-se que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, embora introduzam disposições relativas ao Estatuto e ao Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, não revogam, expressa ou tacitamente, a gratificação de regência de classe prevista na legislação anterior.

A análise sistemática dessas normas revela que elas não regulamentam integralmente a matéria de que trata a Lei nº 1.345/2007, tampouco estabelecem incompatibilidade que inviabilize sua coexistência com os dispositivos das leis posteriores.

A esse respeito, impõe-se destacar a literalidade do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.º 4.657/1942), segundo o qual a revogação de uma norma anterior por lei posterior ocorre apenas quando a substitua de forma expressa, seja incompatível com aquela ou regule exaustivamente a matéria por ela tratada,
in verbis
:

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso em tela, nenhuma dessas condições se verifica.

Não há dispositivo que declare expressamente a revogação da Lei nº 1.345/2007, tampouco conflito normativo que comprometa a aplicação simultânea das leis em cotejo.

Tal constatação é reforçada pela inexistência de regulamentação integral sobre a gratificação de regência de classe nas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

Ressalte-se que o art. 49 da Lei nº 1.969/2013 é explícito ao reconhecer que a remuneração dos servidores do magistério abrange as vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, sejam elas permanentes ou temporárias:

Art. 49 - Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias
, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Tal disposição reforça a legitimidade da gratificação de regência de classe e sua incidência sobre o décimo terceiro salário, as férias e o adicional de 1/3 de férias, como corretamente estabelecido na sentença recorrida.

Assinale-se, no ponto, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA nº 0001218-43.2021.8.08.0062 APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA APELADA: GIANNE CHEQUETTO DOS REIS RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores.
A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. [...] (TJES, Número: 0001218-43.2021.8.08.0062, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO E 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...] 3.
A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 continua vigente, pois as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 não revogaram expressamente essa gratificação nem regulamentaram a matéria de forma incompatível. 4. A Lei nº 1.345/2007 não foi incluída entre as leis expressamente revogadas pelo art. 94 da Lei nº 1.865/2012, conforme o art. 2º, §1º, da LINDB
. 5. A magistrada de origem agiu corretamente ao reconhecer o direito da servidora ao recebimento da gratificação de 20% incidente sobre seu vencimento base, enquanto no exercício de regência de classe, sob o cargo efetivo de Professor. 6. Os reflexos da gratificação de regência de classe no 13° salário, adicional de férias e 1/3 de férias são devidos, conforme determinado em sentença, de acordo com o art. 49 da Lei nº 1.969/2013. [...] (TJES, Número: 0001247-93.2021.8.08.0062, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Nov/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES. 1.
A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência, não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base
; 2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. Provimento parcial Silvana de Oliveira Borges. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJES, Número: 0001180-31.2021.8.08.0062, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2024)

ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe
. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. [...] (TJES, Número: 0001181-16.2021.8.08.0062, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

Relativamente ao pedido de decote da diferença de férias e terço constitucional de 2021, o pleito não merece prosperar.

Muito embora o apelante tenha demonstrado o adimplemento da verba (fl. 135), verifica-se que o objeto da ação se circunscreve apenas aos
valores vencidos à época do ajuizamento
, discriminados na planilha de fls. 54/54, que não compreendem sobredita rubrica.

Com efeito, assiste razão ao apelante relativamente ao
erro material
do julgado, haja vista que a apelada sucumbiu em pequena parte dos pedidos (férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017 e verbas prescritas), razão pela qual a decisão hostilizada deve ser compreendida como de
parcial procedência
da ação.

Entretanto, considerando que a servidora decaiu em parte mínima dos pedidos, é acertada a decisão que condenou apenas o ente político ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões